Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-65.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704289-65.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAHARA PUB E TABACARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento aviado em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela deduzido na instância de origem, que objetivava fosse reconhecido o direito do agravante de comercializar/servir produtos fumígenos e permitir que os seus consumidores os usem nas imediações de seu estabelecimento comercial, bem como obrigar o agravado a se abster de qualquer ato proibitivo/sancionatório. Aduz a agravante que está com sua atividade comercial principal (comércio de produtos fumígenos) interditada, e, assim, sofre forte perda de faturamento. Assevera que a probabilidade do direito está assentada na violação do devido processo legal, sob o fundamento de que a Administração suspendeu um segmento do estabelecimento comercial, sem antes lhe conceder prazo para defesa prévia. Afirma que o ambiente onde exerce o comércio é um espaço ao ar livre, o que, portanto, não configuraria espaço fechado. Defende, ainda, que a redação do auto de infração está ilegível, em sua grande parte, dificultando, assim, o exercício do direito de defesa do requerente. Requer seja concedida a antecipação de tutela recursal para garantir o direito de comercializar/servir produtos fumígenos e permitir que os seus consumidores os usem nas imediações de seu estabelecimento comercial, bem como obrigar o agravado a se abster de qualquer ato proibitivo/sancionatório quanto ao direito do agravante. É o Breve Relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela, é mister a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art.300, CPC). Não obstante a caligrafia sofrível do auditor que subscreveu o auto de infração, é possível aferir, de boa parte do texto, que a agravante foi autuada por oferecer serviço de degustação de “Narguile” em desconformidade com a Lei, em ambiente interno. Além disso, consta do auto a descrição das leis e dispositivos violados. Não resta, pois, impossibilitado o direito de defesa na esfera administrativa, porquanto as informações permitem a compreensão das restrições e a motivação do ato. Importante notar que as medidas preventivas de interesse sanitário podem ser adotadas de maneira imediata, com base no princípio da precaução, a fim de cessar a exposição da população a riscos. Ademais, o ato que concede, em sede de tutela provisória, a pretensão final buscada pela parte, encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, porquanto veda a concessão de medida liminar em face da Administração Pública, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, salvante casos em que poderia resultar o perecimento de direito, sem a concessão da medida. No caso em tela, merece ser prestigiada a presunção de legitimidade da qual gozam os atos administrativos, resguardando-se para o momento processual adequado - que não é o atual - a solução final de mérito da ação. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispensadas as informações. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator